Tribunal: CARF
Processo: 10665.000854/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000854/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
DACIO FRANCISCO DELFRARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ARBITRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo a fiscalização oportunizado ao sujeito passivo a comprovação dos
depósitos bancários, bem como demonstrado exatamente o cálculo procedido e
o motivo pelo qual feita a apuração, não há que se falar em arbitrariedade,
tampouco nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
Não há necessidade de comprovação do consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo ônus do sujeito passivo a
apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas correntes. (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE. EMPRÉSTIMOS. SÚMULA CARF No
32.
Segundo dispõe a Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, não sendo possível acolher
tese de realização de empréstimos em favor de terceiro, a menos que seja
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiro.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
Para a comprovação de depósitos bancários como recebimento de empréstimos
concedidos, há necessidade da efetiva comprovação da saída do numerário do
patrimônio do mutuante, da comprovação da quitação efetuada pelo mutuário,
além de registro do respectivo contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000854/2010-14
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DACIO FRANCISCO
DELFRARO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir
o saldo de imposto apurado de R$ 230.535,03 (duzentos e trinta mil, quinhentos e trinta e cinco
reais e três centavos) para R$214.574,03 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e três centavos).
O auto de infração (f. 3/9) foi lavrado por motivo da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, no ano-
calendário 2006, além da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou a origem, mediante
documentação hábil e idônea, nos anos-calendário 2005 e 2006.
Em sede impugnatória (f. 313/329), sustentou, em sede preliminar, que i) “(...)
o lançamento efetuado cercou-se de simplicidade e precariedade abruptas, estando eivado de
vícios que, prosperando, hão de concretizar urna irreparável injustiça”; (f.315) (ii) a autuação se
deu por mera presunção de omissão; (iii) sobre as autoridades fazendárias recaia ônus probatório.
Quanto ao mérito, sustentou que (i) a movimentação financeira não consubstancia acréscimo
patrimonial, “(...) sendo, tão somente, operações bancárias diversificadas envolvendo ele próprio,
familiares e pagamentos diversos de obrigações de terceiros”; (f.320) (ii) “[p]or diversas vezes
houve somente o repasse entre as suas próprias contas, os valores eram oriundos de sua atividade
rural ou de empréstimos realizados (...)” (f.325); (iii) “(...) os cheques descontados na
CREDIACIP no valor de R$ 100.000,00 eram devolvidos quando do seu pagamento, lançados a
débito em sua conta, momento em que era renovada a transação financeira, como nova entrada
de empréstimo pelo mesmo valor, debitados de mais juros e taxas” (f.325); (iv) “[n]o relatório
apresentado pelo Sr. AFRF se verifica inúmeros valores de cheques não compensados,
transferências eletrônicas do próprio titular (TED'S), cheques de sua própria emissão de outras
instituições bancárias, bem como de seu tio e irmãos, rendas já efetivamente declaradas, valores
inexistentes nos extratos bancários etc” (f.326); (v) agiu com boa fé quando da elaboração e
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

entrega de sua declaração de rendimentos relativa aos anos-calendário de 2005 e 2006; (vi) não
há riqueza exterior que corrobore ter recebido R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em quase
dois anos; e, (viii) os valores têm suporte fático documental nos contratos de empréstimo
firmados com as instituições financeiras.
Anexou aos autos resumos mensais das operações, extratos da conta corrente,
consultas de transações/cheques, recibos, cheques, ata da reunião do Conselho Administrativo da
CASMIL, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, auto de infração, relatório fiscal,
relação de depósitos não comprovados pelo contribuinte. (f.336/419).
Sob o argumento que teria tido acesso a documentos novos, veio
posteriormente acostá-los às f. 424/427.
As apreciar as razões declinadas e apreciar os documentos acostados, houve
por bem a DRJ excluir da base de cálculo do imposto de renda os valores oriundos de operações
de crédito/depósito coincidentes em datas e valores com as operações de débito realizadas em
outra conta bancária de mesma titularidade, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Por força de presunção legal
expressa,
caracterizam
rendimentos
omitidos
os
valores
depositados em conta corrente cuja origem não restar comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, pelo titular que para isso
tenha sido regularmente intimado a fazê-lo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS
CORRENTES DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. EXCLUSÃO
Devem ser excluídos da base tributável os depósitos bancários
decorrentes de transferências entre contas correntes do próprio
sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de
defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na
legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - Para a
comprovação do depósito bancário como pagamento de
empréstimo concedido, há necessidade da efetiva comprovação da
saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato ou da informação nas declarações de ambos os
contratantes, e da comprovação da quitação efetuada pelo
mutuário.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal,
eletrônico ou de fax fornecido pelo próprio contribuinte à Receita
Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é
considerada incontroversa, consolidando-se definitivamente, na
esfera administrativa, o crédito tributário a ela correspondente. (f.
430/431)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 22/02/2013, recurso voluntário (f.
456/477), declinando as teses suscitadas em sede impugnatória, acrescentando pedido para
aplicação do verbete sumular de no 61 deste eg. Conselho.
Desde a impugnação deixou de se insurgir contra a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, razão pela qual preclusa a discussão.
Nenhum documento foi apresentado em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Em que pese ter pleiteado a aplicação do disposto no verbete sumular no 61
deste eg. Conselho apenas em suas razões recursais, não há que se cogitar inovação recursal, eis
que a súmula, além de ter sido editada posteriormente ao manejo da impugnação, somente
passou a ter efeito vinculante à toda administração federal com a Portaria ME no 277, de 7 de
junho de 2018. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Parcela substancial do recurso voluntário (f. 456/464) é dedicado a sustentar
que estaria eivado de nulidade o lançamento efetuado por mera presunção, com fundamento
apenas na dúvida ou suspeição, tendo a fiscalização limitado à análise de suas movimentações
bancárias sem comprovar que houve delito fiscal, em desrespeito ao art. 9o, inc. VII, do Decreto-
Lei no 2.471/1988.
Ocorre que, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
consiga comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a]
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Além disso, inaplicável à espécie o verbete sumular de no 61, igualmente
editado por este eg. Conselho, uma vez que, para o ano-calendário de 2005, o próprio recorrente
aponta que a soma dos depósitos inferiores a R$ 12.000 (doze mil reais), cuja gênese é
desconhecida, totaliza valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (f. 475/476); e, para o
ano-calendário de 2006, os depósitos inferiores a R$ 12.00,00 (doze mil reais) que não tiveram a
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

origem comprovada correspondem a R$ 94.737,88 (noventa e quatro mil, setecentos e trinta e
sete reais e oitenta e oito centavos).
A apuração da omissão de rendimentos não se deu de forma arbitrária, muito
antes pelo contrário. A autoridade fiscalizadora demonstrou exatamente o cálculo procedido e o
motivo pelo qual fez a apuração – qual seja, a inaptidão do recorrente em comprovar as
movimentações bancárias e depósitos identificados – “vide” Relatório Fiscal às f. 57/63. Em
suma, ao contrário do que alega, sobre os seus ombros recai o ônus probatório. Cabe a ele
comprovar a origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não
tributáveis ou de tributação exclusiva.
Rejeito, por esses motivos, a preliminar suscitada.
Firmadas essas premissas, passo à análise do mérito.
II – DO MÉRITO
II.1 – DOS EMPRÉSTIMOS E RENOVAÇÕES
Esclarece o recorrente que a “CASMIL – Cooperativa Agropecuária do
Sudoeste Mineiro Ltda., utilizou da conta do recorrente para conseguir crédito, como se dela
fosse, tanto é que na data do 1o desconto, ou seja, em 13/04/2006, foi imediatamente transferido
o valor para a empresa.” (f. 466)
Segundo consta na Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda. (CASMIL), realizada em 08/05/2006
(f.308/309) foi aprovada, à unanimidade, a realização de “(...) empréstimo da ordem de
R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) junto à CREDIACIP, em nome de integrantes da
Diretoria, para completar o pagamento de fornecedores de leite (...).” (f. 308). Assim, “(...) foi
aprovada essa operação bancária a favor da CASMIL, que será feita pelos três integrantes da
Diretoria, repassados a CASMIL, e depois por ela quitados.” (f. 309)
Aos autos foram anexadas Cédulas de Crédito Bancário, todas no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais) emitidas pelo recorrente, figurando a CREDIACIP como credora –
– “vide” f.365 (vencimento em 29/05/2006), f. 376 (vencimento em 06/07/2006), f. 385 (sem
vencimento), f. 390 (vencimento em 20/09/2006). Consta dos autos notas promissórias, todas
emitidas pelo recorrente à CREDIACIP no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada, com a
emissão em 13/04/2006, 26/05/2006, 05/07/2006 e 04/08/2006 – cf. f. 366, 377, 386 e 391.
A ata da reunião, que serviria para comprovar que os depósitos teriam como
beneficiária a Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda. (CASMIL) sequer foi
registrada em cartório, o que fragiliza sua força probante. Como bem asseverado pela DRJ,
[v]erifica-se em que na mesma data da disponibilização do
crédito de R$100.000,00, 13/04/2006, foram debitados os juros
incidentes, outros débitos e o valor restante (R$95.000,00)
transferido para outra conta corrente. Não foi comprovado o
destinatário da transferência. O contribuinte juntou cópia de
um documento à fl. 368 que informa a transação, mas não
comprova que a conta 468-0 é de titularidade da Casmil.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

Nas datas 26/05/2006, 05/07/2006, 04/08/2006 não houve
transferência do valor para outra conta corrente pois no dia do
vencimento os cheques foram debitados na conta do
contribuinte e houve renovação da operação de desconto de
cheque.
Na renovação do contrato em 04/08/2006 foi fixado como
vencimento para pagamento dos cheques o dia 19/09/2006, mas
não há nos extratos bancários débito dos cheques descontados (fls.
269/270).
Portanto, do total de R$400.000,00 depositado originado do
denominado contrato de desconto de cheque, consta débito de
cheque descontado de R$300.000,00. Ocorre como já destacado
acima que nas operações de débitos dos cheques foram utilizados
os mesmos documentos de número: 550352, 550353 e 550354. Ou
seja, nos extratos referentes a maio, julho e agosto (263 a 270) o
mesmo cheque foi debitado. O contribuinte não juntou cópia dos
cheques constantes do borderô dos contratos firmados com a
Crediacip que pudessem chancelar a operação alegada, não
restando esclarecido nos autos o que efetivamente foi
contratado e debitado. Portanto, o lançamento quanto a estes
itens deve ser mantido. (f.446; sublinhas deste voto)
Nos termos de verbete sumular no 32 deste eg. Conselho, “[a] titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros”, o que não
vislumbro no presente caso.
Pela mesma razão, não me convenço que os depósitos de R$4.540,00 (quatro
mil, quinhentos e quarenta reais) (f. 264), R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) (f.266),
R$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais) (f. 268), R$ 110,00 (cento e dez reais) (f.266) e
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) (f.264) corresponderiam ao reembolso de despesas da
empréstimos realizados em favor da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda.
(CASMIL), como defende às f. 466 e 320/325. Aliás, os documentos que o recorrente aponta
como provas (f. 388 e 393) são apenas recibos de transferência entre contas correntes, nada
explicando acerca da natureza dos valores. Assim, deixo de acolher a tese suscitada.
II.2 – DOS EMPRÉSTIMOS AOS FAMILIARES
Da leitura dos art. 221 e 288, ambos do Código Civil, resta claro que a
ausência de apresentação de registo do contrato de mútuo, bem como de qualquer comprovante
de repasse dos valores do mutuante ao mutuário, impede que o negócio jurídico produza efeitos
perante a terceiros e possa ser utilizado como prova da origem dos depósitos bancários.
Ao sentir do recorrente, seria “juridicamente válido, inclusive para a Fazenda
Pública a existência destes empréstimos entre irmãos e parentes (tios) sem que a prova seja feita
por instrumento particular registrado.” (f. 467) Sem qualquer documentação, salvo os
comprovantes de transferência feitas por Luiz Henrique Delfraro e João Jaciel Pereira para sua
conta bancária (f.352, 353, 425/427), pretende que seja acatada a alegação de que depósitos de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), R$2.000 (dois mil reais) e R$ 30.550,00 (trinta mil,
quinhentos e cinquenta reais) representariam mera devolução do que fora emprestado. Inexiste
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

declaração dos indigitados depósitos na DIRPF ou quaisquer provas aptas comprovar o motivo
ensejador da transferência do numerário. Rejeito a alegação.

II.3 – DAS TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PELO MESMO TITULAR
Os depósitos/créditos relativos aos quais teria o recorrente apresentado
documentação capaz de demonstrar mera compensação de cheque de sua própria titularidade
foram excluídos da base de cálculo pela DRJ – “vide” f. 442/444. Em sede recursal afirma que
[e]m que pese a decisão combatida ter abatido alguns valores
relativos às transferências/depósitos oriundos do mesmo titular,
deixou de o fazer em relação a outros (quadro abaixo), por supostas
(sic) falta de provas. Acontece que, ao contrário do sustentado,
existe sim documentos nos autos demonstrando ser da própria
pessoa física, razão pela qual será destacada um a um para efeito
de cabal reconhecimento destes. (f. 467)
Da análise da tabela às f. 467/468, não é possível verificar se os cheques que
foram compensados são os mesmos que foram depositados nas outras contas bancárias do
recorrente. Isso porque, conforme exposto no acórdão recorrido, o recorrente “(...) não juntou
cópia do cheque ou de comprovante de depósito fazendo correlação da compensação do cheque
com àqueles depósitos/créditos.” (f.444) Deixo de acolher, por esse motivo, a alegação.
II.4 – DOS ADIANTAMENTOS AOS COOPERADOS
Em abstrusa argumentação, afirma o recorrente “desnecessário seria dizer
sobre o que era, como sustentado na decisão, até porque o nome já esclarece
(ADIANTAMENTO COOPERADO). “(f. 468) Concluiu que
(...) trazendo prova capaz de informar que a origem veio da
CASMIL, ou pelo menos possibilitar que a Fazenda Pública
verifique esta informação e não estando aquele valor dentro dos
pagamentos informados pela própria citada empresa, impera
concluir o inverso, se não foi pagamento, foi
empréstimo/adiantamento, devendo ser excluído tal valor da base
de cálculo. (f. 468/469)
Primeiramente, o fato de supostamente ser conhecida a origem do depósito não
é suficiente para que seja decotado da base de cálculo. Mister ainda que o recorrente comprove
que o montante já teria sido tributado, isento, não tributável ou de tributação exclusiva. Por
comungar das razões declinadas pela instância “a quo”, peço vênia para, no que importa,
transcrevê-las:
No tocante ao depósito através de cheque de R$15.000,00 feito no
dia 03/12/05 na conta poupança 759940148-00 do Banco Real, o
contribuinte alega tratar-se de um adiantamento recebido na
qualidade de cooperado da Casmil. Para comprovar a natureza do
depósito juntou os documentos de fls. 354 a 358 correspondente a
um recibo da quantia paga pela cooperativa e cheques de sua
titularidade emitidos pelo Banco Real que totalizam a quantia de
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

R$16.339,50, nominais a Casmil, que corresponderiam a
devolução do mencionado “adiantamento”. Os cheques foram pré
datados para 30/12/2005, 30/01/2006, 28/02/2006, 30/03/2006,
30/04/2006 e 30/05/2006. Nos extratos da conta do Banco Real que
foram juntados às fls. 123/151 verifica-se a compensação de todos
os cheques.
Porém não foi esclarecido em relação a que se refere este
adiantamento. Seria decorrente de verba de representação? Ou
pelo fornecimento de leite? E se os valores foram devolvidos em
decorrência
deste
pagamento
seria
este
denominado
adiantamento um empréstimo? Ou seja, o próprio contribuinte
não justifica com clareza a origem do crédito. O documento
anexado para comprovar o adiantamento feito ao cooperado
foi assinado por João de Freitas Campos na qualidade de
Diretor da cooperativa e não consta no processo documento
demonstrando a sua vinculação com a cooperativa. Ademais
não foi anexada cópia do cheque ou do comprovante do
depósito feito pela Casmil na conta bancária de titularidade do
contribuinte, não tendo sido identificado o depositante do
crédito em análise. Também não foram juntadas cópias dos
cheques emitidos pelo contribuinte demonstrando que foram
compensados em benefício da Casmil como devolução de um
valor que teria sido emprestado. Assim, não há, pois, como
acolher as alegações do interessado.
Sobre o depósito em dinheiro no valor de R$26.295,00 no dia
16/03/2006, o contribuinte alega tratar-se de “Empréstimo Casmil
adiantamento”. Da mesma forma, não esclarece a origem do
depósito. Juntou à fl. 359 a cópia da transação emitida pelo banco
porém sem identificação do depositante. Além do mais, não foi
juntado documento comprovando o empréstimo tomado neste valor
nem documento comprovando a devolução com juros do numerário
emprestado.
Quanto ao depósito de R$17.130,00 na conta poupança do Banco
Real o contribuinte o justifica alegando tratar-se de parte de
movimentação financeira do próprio titular (R$130,00) e parte de
“adiantamento cooperado Casmil” (R$17.000,00). Alega que teria
devolvido o numerário através de cheques pré datados. Também
não juntou documento para comprovar tratar-se de um
adiantamento ou de um empréstimo tomado da cooperativa;
não juntou cópia do cheque que comprovaria o depósito feita
pela Casmil nem os cheques que teriam sido emitidos destinado
ao pagamento deste “adiantamento/empréstimo. (f. 445)
Deixo de acolher a tese suscitada.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000854/2010-14

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital